Tribunal: TJDFT
Processo: 0735423-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735423-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em desfavor do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, no qual se discute a competência para processar e julgar ação (n. 0708872-34.2023.8.07.0018), ajuizada por Laerte Silva de Oliveira em face do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento, na qual se ventila pretensão de anulação de questões do concurso público para o provimento de vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Vigilância Sanitária (Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - edital n. 01/2022). O presente conflito foi recebido, oportunidade em que foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (ID 50642237). Em suas informações (ID 51055645), o Juízo Suscitado reconheceu sua competência para processar e julgar o feito de origem. A d. Procuradoria de Justiça, por entender que a matéria ventilada não envolve interesse que justifique a intervenção do Ministério Público, não ofertou parecer (ID 51735004). DECIDO. Com efeito, não é caso de conhecimento do conflito, uma vez que divergência quanto à competência para processamento e julgamento da ação que originou o presente procedimento não mais subsiste, ante o reconhecimento de sua atribuição por parte do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF, ora Suscitado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do Conflito de Competência, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado. Publique-se. Comunique-se. Oportunamente, arquive-se o processo. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator